Tribunal: TJMT
Processo: 1022668-61.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022668-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEIVANE BOMFIM TENERO - CPF: 065.440.211-64 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA. ERROR IN JUDICANDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausência da parte Autora/Recorrente na audiência de conciliação, sem a apresentação de justificativa enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.

2. Na cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, não havendo o que se falar em litigância de má-fé pela Recorrente que alega inexistência da relação jurídica com a empresa cessionária.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexistência do débito no valor e R$1.212,70 (mil duzentos e doze reais e setenta centavos), condenando a reclamante às penalidades por litigância de má-fé, aplicando multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$1.000,00 (mil reais), ao fundamento de que a reclamante alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, após a juntada da contestação e documentos que evidenciaram a relação jurídica entre as partes.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o processo seja julgado extinto, sem resolução de mérito, afastando a condenação por litigância de má-fé, em razão do seu não comparecimento em audiência de conciliação, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar a ocorrência de litigância de má-fé, reconhecida na sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de que restou evidente que a parte recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, ao propor a presente ação.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em contrarrazões, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Entretanto, a reclamada apresentou contestação, antes da audiência, juntando aos autos cópia do contrato da reclamante com a empresa cedente (id. 77322966), notificação extrajudicial informando a inclusão do nome da promovente no SERASA (id. 77319489), bem como termo de cessão de crédito público especifico para o CPF do recorrente e contrato nº 1608475456-N143703900, entabulado entre a reclamante e a empresa cedente (id. 77322957), provas robustas que demonstram a relação jurídica e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito.

O Juízo sentenciante considerando que tais provas foram suficientes, julgou o mérito da ação, condenando a recorrente nas penalidades de litigância de má-fé, nos temos do art. 81 do CPC.

Todavia, verifica-se que a fundamentação de litigância de má-fé está baseada na constatação do elevado número de processos abandonados, justamente, quando apresentada a contestação.

Entendo que esse fundamento não pode ser aplicado genericamente para justificar a condenação em litigância de má-fé. Além disso, infere-se, no caso em apreço, que a questão merece ser percebida por outro viés, considerando a peculiaridade da relação jurídica entre as partes, que decorre de cessão de crédito, cuja relação é oriunda de contrato entabulado com terceira pessoa, não integrante da lide, sem o conhecimento da parte autora (vez que não há nos autos prova de que esta tenha sido notificada sobre o mencionado termo de cessão), razão pela qual, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito e a condenação ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos diante da contumácia, afastando a condenação de má-fé e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, conforme o art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando em custas processuais.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021